Tribunal: TJDFT
Processo: 0018560-22.2013.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018560-22.2013.8.07.0015 RECORRENTE: STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação. Execução fiscal. Adesão ao REFISDF/ 2021. Honorários de sucumbência devidos pelo executado - LC 996/21 -, ante o princípio da causalidade. O CPC 85, §§ 2° e 3o, incidem ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária. Honorários fixados sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor pago para quitação das CDA’s. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ao argumento de ser o REFIS-DF um acordo administrativo que veicula a remissão e anistia sobre o saldo devedor tributário e que, uma vez quitado, fica demonstrada a renúncia ou a desistência por parte do recorrido de tal verba. Alega que a complexidade da causa, o trabalho do procurador e outros fatores devem ser sopesados para que os honorários não impliquem enriquecimento ilícito da parte recorrida, sustentando a necessidade de aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Christopher Queiroz e Silva, OAB/DF 63.860. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, porquanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local (Lei Complementar do Distrito Federal no 996/2021), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.524.762/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 13/6/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002